Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. RESILIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE REFLEXÃO (CDC, ARTIGO 49): NO DIA SEGUINTE AO DA COMPRA PELA “INTERNET”. EQUIDADE: RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. MEDIDA JÁ REALIZADA PELA EMPRESA AÉREA APÓS A SENTENÇA, ORA REVISTA, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO LIMITADA AO VALOR RECEBIDO PELA INTERMEDIAÇÃO, COM DECOTE DE 10% (DEZ POR CENTO) A TÍTULO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a parte recorrente teria atuado na cadeia de consumo (intermediação da venda de passagens aéreas), e a priori responderia solidariamente pela restituição dos valores recebidos (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 34).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) incontroversos do caso concreto: (i) aquisição por meio da “internet”, em 04.1o.2021, de passagens aéreas, para as requerentes, com saída de Brasília-DF e destino Lima-Peru (trecho de ida adquirido no sítio “Maxmilhas”, e o de regresso no “Kiwi.com”), com previsão de embarque em 29.1o.2021 e retorno em 19.02.2021, pelo valor de R$ 4.252,37; (ii) solicitação, em 05.1o.2021, do cancelamento do contrato, em razão da necessidade de “quarentena” de catorze dias ao chegar naquele país (IDs 26748457 e 26749159); (iii) a recusa ao pedido de cancelamento e de restituição sem a cobrança de multa e encargos deu azo ao ajuizamento da presente ação que condenou as requeridas à devolução integral da quantia de R$ 4.252,37 e à compensação por danos extrapatrimoniais de R$ 6.000,00.
B. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente ao exercício do direito de arrependimento em compras de passagens aéreas pela internet (artigos 6o, 14 e 49), em conjugação com as excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020), uma vez que o transporte aéreo foi diretamente impactados, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, as malhas aéreas doméstica e internacional (fato notório).
C. Dentro desse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.
D. Incontroverso que o cancelamento do negócio jurídico de venda e compra das passagens aéreas teria ocorrido dentro do prazo de arrependimento de sete dias, à luz do artigo 49 do CDC. Logo, revela-se abusiva a cobrança de multa por cancelamento das passagens aéreas solicitado nesse prazo de reflexão (precedentes das turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1007294, DJE 10.4.2017; 2a TR, acórdão 1063574, DJE 04.12.2017; 3a TR, acórdão 1029241, DJE 10.07.2017). Por conseguinte, torna-se impositiva a restituição dos valores pagos pela parte consumidora à aquisição das passagens aéreas.
E. No ponto, importante destacar que a empresa aérea LATAM S.A (corré e sem interposição de recurso) já teria efetuado o depósito judicial de R$ 5.343,15, em 21.5.2021, em prol da requerente LUISA (IDs 267492232-234). Por conseguinte, a responsabilidade da agência de turismo deve ficar restrita ao valor cobrado pela intermediação (R$ 534,72 – ID 26749224 p. 14), o qual deverá ser devolvido, com o decote de 10% (dez por cento), a título de prestação de serviços (Lei 9.099/95, artigo 6o), totalizando (R$ 481,25), sem que seja ultrapassado o total pago, devidamente atualizado, para se evitar enriquecimento sem causa.
F. De outro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
G. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do atraso à restituição do preço pago, e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. Ademais, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo (CPC, art. 373, I).
H. No mais, as consumidoras saberiam perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para: (a) fixar a responsabilidade da recorrente à devolução de R$ 481,25 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros legais a contar da citação e correção monetária a contar do desembolso, desde que não ultrapasse o preço total pago pelas passagens aéreas, devidamente atualizado; (b) decotar a condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).